Tribunal: STF
Processo: ARE 1600206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 354) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 352), na qual foi negado seguimento ao recurso, com apoio na Súmula 280 do STF.
Nas razões dos presentes embargos, alega-se que (eDOC 354, p. 3):

“A controvérsia instaurada nos autos consiste justamente em definir se o Estado do Rio Grande do Sul poderia, mediante legislação estadual própria, instituir hipótese de “refazimento” da substituição tributária em operações interestaduais já submetidas ao regime disciplinado pela Lei Complementar nº 87/96 e pelo Protocolo ICMS nº 41/2008, sem a correspondente previsão em convênio interestadual celebrado nos termos constitucionalmente exigidos.
Trata-se, portanto, de discussão que demanda exame direto do conteúdo e alcance do art. 155, §2º, XII, “b”, da Constituição Federal, e não simples reinterpretação de legislação local. Ou seja, a controvérsia diz respeito à própria conformação constitucional do regime jurídico da substituição tributária, e não à mera interpretação autônoma de legislação local.”
Ao final, postula-se o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante.
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.
Restou claro, na decisão embargada, que o recurso extraordinário com agravo é inadmissível em razão da incidência, no caso concreto, da Súmula 280 do STF.
Verifica-se que a parte embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
Com essas considerações, registra-se que os embargos declaratórios não se prestam para tal fim, conforme reiterados pronunciamentos desta Suprema. Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. 
1. Cumpre rejeitar embargos de declaração quando não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, sendo inviável a rediscussão da matéria julgada. 
2. Os aclaratórios não são meio processual adequado para a reforma da decisão, tampouco para a rediscussão da matéria. 3. Embargos de declaração desprovidos” (ADI 5597-ED-terceiros, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2024). 

“Direito Processual Civil. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da legalidade e da livre iniciativa. Natureza infraconstitucional. Súmula 636/STF. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. 
III. Razões de decidir 
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 
4. Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 
5. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. IV - Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.564.864-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.01.2026)
	
Ressalto, ainda, que o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL  À  SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 283 DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
2. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1.214.757-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).
Deve ser, portanto, mantida a decisão ora embargada. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente